Tribunal: TCU
Processo: 000.667/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900612024, modalidade Pregão e Uasg 80020 (Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos, continuados e sob demanda, em operação e controle, movimentação, adequação e adaptação de elementos dos sistemas, suporte técnico de engenharia, manutenções preditiva, preventiva e corretiva nos sistemas de refrigeração e de exaustão do complexo Trabalhista de Goiânia, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.)

Inteiro teor:
Acórdão 2017/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90061/2024, sob a responsabilidade do Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO, com valor estimado de R$ 2.001.591,32. Considerando que o objeto do PE 90061/2024 é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos, continuados e sob demanda, em operação e controle, movimentação, adequação e adaptação de elementos dos sistemas, suporte técnico de engenharia, manutenções preditiva, preventiva e corretiva nos sistemas de refrigeração e de exaustão do complexo Trabalhista de Goiânia, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência. considerando que o edital exigia que a licitante vencedora apresentasse declaração de credenciamento como representante autorizado da marca Carrier ou LG, para prestação de serviços técnicos específicos; considerando que o representante alega, em suma, a exigência de carta de solidariedade do fabricante, que se constituiria cláusula restritiva; considerando que a unidade técnica entende por justificada a exigência haja vista os seguintes fatores: a) alta complexidade técnica ínsita aos sistemas, tanto os Chiller's quanto o VRF (Fluido Refrigerante Variável); b) maior celeridade no fornecimento de peças originais, o que em determinadas ocasiões exige treinamento específico; c) serviços genéricos podem levar a erros de parametrização e comunicação nos diversos subsistemas que fazem a regular integração dos equipamentos; d) os softwares de análise dos equipamentos eletromecânicos, peças, componentes, gases, entre outros não são de domínio público e sua operação requer treinamento especializado e prévio cadastramento; e) essencialidade do credenciamento para a manutenção da garantia que pode chegar até a 20 anos dos produtos manutenidos; considerando que as justificativas apresentadas pela unidade jurisdicionada demonstraram a necessidade técnica da exigência do credenciamento para garantir a adequada manutenção dos sistemas de refrigeração e exaustão; considerando que a jurisprudência deste TCU é pacífica no sentido de que exigências técnicas devidamente justificadas e relacionadas à segurança e ao correto funcionamento dos serviços públicos não se configuram como cláusulas restritivas indevidas; considerando que, após os devidos saneamentos, a unidade técnica concluiu não estar configurado o pressuposto do perigo da demora, não haver como concluir acerca da presença do pressuposto do perigo da demora reverso e não haver plausibilidade jurídica, nos termos examinados em sua instrução; considerando, dessa forma, diante da análise feita na instrução, ser improcedente a alegação suscitada pelo representante; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: (i) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; (ii) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; (iii) no mérito, considerar a presente representação improcedente; (iv) informar ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO e ao representante do teor do acórdão; e (v) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, VI, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.667/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/go (02.395.868/0001-63). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/go. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Samuel Alves de Azevedo Andrade (51389/OAB-GO), representando Br Mix Comercio e Servicos Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.